Tribunal: TJES
Processo: 5005005-50.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-50.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIAN LUBE
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega a existência de erro material quanto à aplicação do CDC, omissão quanto à previsão estatutária de cobrança de taxa, contradição em relação à responsabilidade pela participação em assembleia, inaplicabilidade dos precedentes indicados e questionamento do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos, a saber: (i) erro material quanto à aplicação do CDC; (ii) omissão sobre a previsão estatutária de cobrança de taxa; (iii) contradição em relação à responsabilidade pela participação em assembleia; e (iv) inaplicabilidade dos precedentes indicados e ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Em análise ao acórdão, não se observa a existência de quaisquer vícios alegados pela parte embargante. O acórdão foi fundamentado de maneira clara, coerente e completa, sendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas apenas sobre os essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.
5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito da causa e, quando utilizados com o fim de protelar o processo, ensejam a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos, ante a inexistência de vícios no acórdão recorrido. Considerados protelatórios, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, §2º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005005-50.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

ADRIAN LUBE

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega a existência de erro material quanto à aplicação do CDC, omissão quanto à previsão estatutária de cobrança de taxa, contradição em relação à responsabilidade pela participação em assembleia, inaplicabilidade dos precedentes indicados e questionamento do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos, a saber: (i) erro material quanto à aplicação do CDC; (ii) omissão sobre a previsão estatutária de cobrança de taxa; (iii) contradição em relação à responsabilidade pela participação em assembleia; e (iv) inaplicabilidade dos precedentes indicados e ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Em análise ao acórdão, não se observa a existência de quaisquer vícios alegados pela parte embargante. O acórdão foi fundamentado de maneira clara, coerente e completa, sendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas apenas sobre os essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.
5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito da causa e, quando utilizados com o fim de protelar o processo, ensejam a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos, ante a inexistência de vícios no acórdão recorrido. Considerados protelatórios, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, §2º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2022.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8721942) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8768310) alegando que o acórdão padece dos seguintes vícios: (i) erro material quanto a aplicação do CDC; (ii) omissão quanto a previsão estatutária de cobrança da taxa; (iii) contradição em relação à responsabilidade pela participação em assembleia; (iv) inaplicabilidade dos precedentes indicados e questionamento do ônus da prova.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Em análise do acórdão observa-se que a parte embargante não demonstra qualquer vício passível de impugnação por meio dos aclaratórios. Em que pese indique a existência de diversos vícios, o que se extrai do recurso do embargante é seu inconformismo com o que restou decidido por esta Turma recursal, almejando o rejulgamento da causa peal via estreita dos aclaratórios.

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema sobre fundamentação dos Acórdãos das Turmas recursais:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer vício que dê azo ao presente recurso. Nessa esteira, inexistindo vício os embargos não merecem conhecimento, tem-se o entendimento pacífico da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante o caráter protelatório.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)